Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas aptas a sustentar a condenação; e (iii) determinar se há possibilidade de absolvição, aplicação do princípio da insignificância ou revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que o abordado esteja na posse de arma, munição ou objetos relacionados a uma infração penal, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal.
4. O comportamento suspeito do réu, consistente na tentativa de se esquivar da presença policial ao avistar a viatura, constitui elemento objetivo e concreto apto a justificar a abordagem e a revista pessoal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. A atuação policial mostra-se motivada, proporcional e fundada em regras de experiência próprias da atividade de policiamento ostensivo, afastando-se a alegação de arbitrariedade ou ilicitude da prova.
6. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e demais elementos documentais constantes dos autos.
7. A autoria foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão parcial do acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
8. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, diante da apreensão de munições e carregador de uso restrito, da quantidade encontrada e do contexto fático, inexistindo mínima ofensividade da conduta.
9. A dosimetria foi corretamente realizada, com definição da pena no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; TJDFT, Acórdão 2073820, 0704817-75.2020.8.07.0008, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2057404, 0737110-49.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025; STJ, Súmula 231.